Tribunal: TJES
Processo: 5008371-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008371-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILSON PIMENTEL PRALON

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal. O agravante sustenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), alegando ausência de requisitos formais, como a indicação da origem, natureza e fundamento do débito, bem como a inaplicabilidade de juros e multas a crédito não tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a CDA preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80; e
(ii) se as matérias levantadas pelo agravante podem ser discutidas por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional. No caso, a CDA apresenta os elementos essenciais, como a origem do débito (Tomada de Contas Especial), sua natureza (débito não tributário) e fundamento legal, sendo descabida a alegação de nulidade.
4. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ. No caso, as alegações do agravante, como supostos vícios na CDA e inaplicabilidade de multas, exigem prova que ultrapassa os limites da via eleita.
5. A ausência de demonstração inequívoca de nulidade ou irregularidade na CDA impede o acolhimento das razões do agravante, sendo cabível o exame de tais alegações em sede de embargos à execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

"A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo necessária prova inequívoca para sua desconstituição."

"A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; Código Tributário Nacional, art. 204.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 393/STJ; STJ, AgInt-AREsp 2.377.351; TJES, AI 5005179-25.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nilson Pimentel Pralon
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da execução fiscal de nº 0008213-85.2017.8.08.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

O agravante, inconformado, interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal estaria eivada de nulidades que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade. Sustenta que o título executivo não apresenta os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, notadamente quanto à indicação da origem e natureza do débito, da data de vencimento e do fundamento legal ou contratual. Aduz, ainda, que a CDA não poderia abranger créditos de natureza não tributária, e que os juros e multas previstos são inaplicáveis a tais créditos.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que o prosseguimento da execução fiscal poderá resultar em danos graves e irreparáveis, como o bloqueio de bens e ativos financeiros, comprometendo sua subsistência, pleito este que foi indeferido na decisão ID 8952374.

Em contraminuta, o Município de Aracruz pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo que a CDA preenche todos os requisitos legais e que o crédito exequendo decorre de responsabilização pessoal do agravante em processo de Tomada de Contas Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que determinou o ressarcimento ao erário.

É o que me competia relatar,
inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Nilson Pimentel Pralon
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da execução fiscal de nº 0008213-85.2017.8.08.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

O agravante, inconformado, interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal estaria eivada de nulidades que comprometem sua liquidez, certeza e exigibilidade. Sustenta que o título executivo não apresenta os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80, notadamente quanto à indicação da origem e natureza do débito, da data de vencimento e do fundamento legal ou contratual. Aduz, ainda, que a CDA não poderia abranger créditos de natureza não tributária, e que os juros e multas previstos são inaplicáveis a tais créditos.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão.

A controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal refere-se à alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia a execução fiscal ajuizada contra o agravante. Em suma, o recorrente sustenta que o título executivo não atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que supostamente carece de elementos essenciais como a indicação da origem e da natureza do débito, a data de vencimento e o fundamento legal ou contratual que embasa a cobrança.

Diante disso, cumpre analisar os argumentos apresentados à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência aplicável à matéria.

DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E SEUS REQUISITOS LEGAIS

A Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), deve conter elementos indispensáveis à formação do título executivo extrajudicial, dentre os quais destacam-se a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Esses requisitos são essenciais para conferir ao título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

No presente caso, a CDA em questão decorre de condenação do agravante em processo de Tomada de Contas Especial, conduzido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no qual foi apurado débito não tributário no montante de R$ 13.260.035,00 (treze milhões, duzentos e sessenta mil, trinta e cinco reais centavos), referente a ressarcimento ao erário. A condenação, conforme destacado nos autos, foi devidamente fundamentada e oportunizou ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A análise dos documentos que instruem os autos revela que a CDA contém informações suficientes para identificar a origem do débito (Tomada de Contas Especial), sua natureza (débito não tributário) e o fundamento legal (art. 314, § 1º, da Lei Municipal 2.521/2002), não se verificando, assim, a ausência de requisitos formais apontada pelo agravante.

DA PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE

Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN), a inscrição do débito em dívida ativa atribui ao crédito a presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo essa presunção ser afastada apenas por prova inequívoca do devedor.

No presente caso, o agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para desconstituir essa presunção, limitando-se a alegações genéricas acerca de supostos vícios na CDA. As informações constantes no título executivo permitem identificar, com clareza, o valor da dívida, sua origem, natureza e fundamento, atendendo, portanto, aos requisitos legais, não havendo razão para modificar a decisão de origem. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. TERMO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. IRREGULARIDADES SANÁVEIS. CDA REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O contribuinte foi intimado no mesmo dia da autuação para apresentação de impugnação administrativa no prazo de 30 (trinta) dias, quedando-se inerte. 2- Não há que se falar na necessidade de nova intimação para que fosse procedida a inscrição em dívida ativa - notadamente considerada, ainda, a ausência de previsão legal para tanto. 3- O termo de inscrição em dívida ativa consubstancia informações extraídas do processo fiscal administrativo, do qual o contribuinte teve integral conhecimento, e optou, inclusive, por não apresentar impugnação administrativa, não sendo o caso de nulidade da CDA ou da executória. 4- em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief, não há que se falar em nulidade da CDA em razão da suposta inexistência do termo de inscrição em dívida ativa, eis que além de apresentar todos os requisitos legais, não restou evidenciado o prejuízo à defesa no caso. 5- Quanto à ausência de termo de início de fiscalização, suposto vício insanável do procedimento administrativo fiscal, de igual maneira não se vislumbra a configuração de prejuízo à defesa, uma vez que o sujeito passivo assinou o auto de infração, recebendo-o, e deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de impugnação administrativa do débito fiscal. 6-
Uma vez que a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como por ter sido a executada cientificada e intimada de todos os termos das infrações que ensejaram a constituição do título executivo fiscal, e garantido, portanto, o contraditório e a ampla defesa, além de não ter apresentado impugnação administrativa do débito fiscal, deve ser mantida a decisão de primeiro grau
. 7- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 5005179-25.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 11/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MODIFICAÇÃO DE PERCENTUAL DE SUCUMBÊNCIA COM EFEITOS NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a pretensão recursal à modificação dos capítulos condenatórios relativos às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais, para que a parte apelada custeie integralmente as despesas processuais (custas e honorários advocatícios), em razão da mínima sucumbência do ente público apelante. 2. Na origem, observa-se que os embargos à execução manejados pela parte apelada tinham por objeto (I) ser a dívida alegadamente inexistente, (II) ser nula a CDA, por desrespeitar o procedimento administrativo da constituição do crédito tributário os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, (III) não gozar o título de liquidez, certeza e exigibilidade e, finalmente, (IV) dever se aplicar a norma mais benéfica quanto à multa fiada em 100%, reduzindo-a ao percentual minorado de 40%. 3. Consoante verificado pelo Juízo de origem, inexistiu qualquer específica impugnação das aventadas irregularidades a nulificarem a Certidâo de Divida Ativa (CDA) n. º 1926/98. De igual maneira,
a parte embargante, ora apelada, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC) de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco, sendo certo que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, a qual demanda prova inequívoca para a sua desconstituição, o que não se evidenciou na origem
. 4. Em primeiro grau, assim, apenas acolhida aplicação da norma mais benéfica com redução da multa de 100% sobre o valor do imposto nãor recolhido para 40%, na forma da Lei nº 7.000/2001, art. 75-A, §1º, I, ‘b’. 5. Não há sucumbência mínima, importando o referido percentual em decréscimo sobre o valor cobrado de R$ 5.480,02 (em valor histórico) ou, em termos percentuais, 27,07%. 6. Assim, é de se modificar a sucumbência, regulando-a, tanto em relação às custas quanto em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais (em percentual de 10% para cada patrono), com os percentuais de 73% devido pela parte apelada e 27% devido pela parte apelante (em relação ao valor atualizado atribuído aos embargos à execução), percentuais que dizem respeito à sucumbência verificada e, igualmente, ao proveito econômico obtido por cada uma delas. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0910507-40.2009.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 04/03/2024) (destaquei)

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SEUS LIMITES

A exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional de defesa do executado em sede de execução fiscal, sendo admissível apenas para discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. Essa limitação decorre de sua própria natureza, voltada à celeridade e economia processual.

Na hipótese, as alegações do agravante, em sua maioria, demandam aprofundamento probatório incompatível com a via eleita. A análise sobre eventual violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, por exemplo, exigiria a produção de provas que extrapolam os limites da exceção de pré-executividade, devendo ser suscitadas por meio de embargos à execução fiscal.

Ademais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal apenas para arguição de matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No presente caso, as alegações do agravante não se enquadram nessa hipótese. Ilustrando trago precedente atual do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou a necessidade de dilação probatória para a comprovação das alegações da parte ora agravante. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão: "não são suficientes à prova de que não houve a entrega de declaração, ou de que não houve parcelamento do débito e consequente interrupção do prazo prescricional, nada havendo nos autos que permita tal conclusão, fazendo-se necessária dilação probatória, mostrando-se inviável a via da exceção de pré-executividade para análise da questão posta" (fl. 910, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 5.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP n. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda (DJe 1º.4.2009), sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consagrou entendimento de que
Exceção de Pré-Executividade somente é cabível nas situações em que é dispensável dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Incidência do Enunciado nº 393 da Súmula do STJ
. 6.
A reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem, no tocante à necessidade de dilação probatória para o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade em que se pretende o reconhecimento da nulidade da CDA, ou da ocorrência de prescrição, é inviável em Recurso Especial, porquanto, tal como expressamente consignado no acórdão recorrido, o acolhimento do pedido da recorrente somente é viável mediante investigação probatória
, incabível diante da incidência do Enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 7. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.377.351; Proc. 2023/0185023-9; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 19/04/2024) (destaquei)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 6.830⁄80. CURADORIA ESPECIAL. AMPLA DEFESA. EXCEPCIONALIDADE. RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. “Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC⁄73, a nova redação do art. 736 do CPC, dada pela Lei n. 11.382⁄2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830⁄80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." (REsp 1272827⁄PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22⁄05⁄2013, DJe 31⁄05⁄2013) 2.
A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado, podendo ser utilizada pelo curador especial para promover a ampla defesa, quando tratar de questões de ordem pública, e que não exijam dilação probatória. 3. “A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução" (REsp 1.110.925⁄SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe 4⁄5⁄09)
. (
TJES
, Classe: Apelação, 11120243297, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 14/07/2017) [não existem destaques no original]

Assim, resta impossibilitado o exame das alegações apresentadas, porquanto demonstrada a imprescindibilidade de instrução probatória para se examinar tais controvérsias.

Por todo o exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar